Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740224-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE QUEIROZ DE MEDEIROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que apreciando impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, decidiu inexistir o afirmado óbice da coisa julgada individual para a execução do provimento jurisdicional exarado na demanda coletiva, quando o autor da demanda individual não for cientificado pelo réu sobre a existência do processo coletivo, de forma a lhe viabilizar o exercício da prerrogativa disciplinada no art. 104, do CDC. Além disso, ressaltou que a afirmada inexigibilidade da obrigação, por força da incidência do Tema 864, do excelso STF, já havia sido objeto de decisão na fase de conhecimento do processo coletivo, encontrando-se tais alegações, portanto, sob o manto da coisa julgada. Por fim, consignou inexistir excesso de cobrança, aduzindo que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da dívida (que abrange os juros e correção monetária anteriores). Com tais fundamentos, rejeitou a objeção, determinou a remeça dos autos “à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019”, bem como, em seguida, a expedição de requisitórios. Em suas razões de agravo, o Distrito Federal sustenta o óbice da coisa julgada, aduzindo que o agravante, antes da instauração do processo coletivo, ajuizou ação individual cujo pedido foi julgado improcedente. Alega que a decisão recorrida deixou de observar entendimento jurisprudencial consolidado no colendo STJ a respeito do tema. Sustenta, além disso, serem indevidos honorários no cumprimento individual de sentença, se já foram arbitrados honorários sucumbenciais no processo coletivo, inexistindo margem para que os honorários da fase de conhecimento sejam executados de forma dispersa por meio de múltiplos cumprimentos individuais. Alega que o acórdão exequendo contém vício extra petita, pois, segundo afirma, não foi deduzido, pelo Sindicato, pedido condenatório ao pagamento de quantia certa, mas apenas cominatório de obrigação de fazer, que alega já ter sido cumprida. Argumenta que, assim ocorrendo, adimplida integralmente a obrigação pleiteada pelo SINDAFIS, o cumprimento individual deveria ser extinto. Sustenta a inexigibilidade do título, por afrontar o Tema 864, do excelso STF. Sustenta o óbice da incidência da SELIC, a partir da vigência da EC no 113/21, sobre o montante consolidado da dívida, porque disso decorreria anatocismo. Alega a inconstitucionalidade da Resolução no 303/19, do CNJ. Argumenta, por fim, ser obstada a expedição de requisitórios até o trânsito em julgado da decisão agravada, uma vez que, na impugnação, sustenta a inexigibilidade da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o cumprimento de sentença ou, ao menos, para extirpar o excesso de cobrança alegado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo de origem, o Distrito Federal será compelido ao pagamento da dívida. No entanto, não se vislumbra relevância nos argumentos expendidos na petição de agravo de instrumento. Com efeito, a decisão agravada, ao rejeitar a alegação de coisa julgada, fê-lo com amparo em entendimento desta egrégia Corte, no sentido de que, “para que os efeitos da coisa julgada em ação coletiva não sejam aplicáveis aos autores das ações individuais com provimento contrário, deve ser comprovado que tiveram ciência inequívoca da propositura daquela, a fim de que pudessem optar, na forma prevista pelo art. 104 do CDC, pela suspensão da demanda individual” (TJDFT, APC 2010.01.1.111881-8, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 13/6/2018). Da mesma forma, em tese, revela-se obstada, por força da coisa julgada material, a incidência do Tema 864, do excelso STF, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para que se alcance a pretendida desconstituição do título executivo judicial. Mesma exegese se aplica em relação às alegações de ausência de previsão orçamentária para pagamento da verba devida em 2015, bem como a respeito da afirmada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais alegações, cabe consignar, foram objeto de apreciação no julgamento do recurso de apelação que deu ensejo ao título exequendo, de forma que, em princípio, se encontrariam sob a proteção da coisa julgada. Ademais, a irresignação quanto ao alegado provimento jurisdicional extra petita, contido no acórdão exequendo, uma vez formada coisa julgada, estaria a desafiar, ainda em princípio, o ajuizamento de ação rescisória, não sendo, portanto, matéria suscitável em sede de objeção, se a condenação ao pagamento de quantia foi contemplada pelo provimento jurisdicional exequendo. No que se relaciona ao afirmado excesso de cobrança, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegese legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Ainda em princípio, a Resolução CNJ 303/19, ao determinar a observância do cômputo da SELIC sobre o montante consolidado da dívida, parece amoldar-se ao que foi estabelecido por lei, não se vislumbrando, em tese, a inconstitucionalidade afirmada. Por fim, não sendo o caso de sustação dos efeitos da decisão recorrida, ante a ausência de relevância quanto à alegação de inexigibilidade da cobrança – suscitada como óbice à expedição de requisitórios –, há o processo de origem que prosseguir em seus ulteriores termos, ressalvando-se ao Distrito Federal, no caso de sua eventual reforma, o direito de instauração de execução invertida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator